Tribunal: TJES
Processo: 0005349-07.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005349-07.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRYSCILA PIMENTA ALVES e outros

APELADO: PAULA SCHWAB MACHADO FERREIRA e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PUBLICIDADE ENGANOSA. MÉDICAS ANUNCIADAS COMO ESPECIALISTAS SEM REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA. VIOLAÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta das requeridas, ao se anunciarem como especialistas sem o devido registro no Conselho Regional de Medicina, configura publicidade enganosa e, consequentemente, gera direito à indenização por danos morais.

2
. O direito à informação adequada e clara é princípio fundamental das relações de consumo, conforme o artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo vedada a indução do consumidor a erro.

3
.
A divulgação de especialidade médica sem o devido registro configura publicidade enganosa, nos termos do artigo 37, § 1º, do CDC, e infringe normas éticas do Conselho Federal de Medicina (CFM), conforme a Resolução CFM nº 1.974/2011 e o Parecer CFM nº 21/20.

4
. O dano moral resta configurado diante da violação do direito à informação e do abalo emocional suportado pelos autores, que, por nove anos, acreditaram estar sendo tratados por especialistas, comprometendo sua confiança na adequação do tratamento.

5.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo arbitrado em R$ 5.000,00 para cada apelante, considerando a gravidade da conduta e seus efeitos.

6.
O valor devido a título de dano moral deverá ser acrescido por juros de mora a partir da citação, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 01/09/2024 até a data do arbitramento do dano moral (Súmula 362 do STJ), a taxa legal dos juros corresponderá à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme art. 406, § 1º c/c art. 389, parágrafo único do CC e, a partir do arbitramento aplica-se apenas a taxa SELIC, não havendo o que se falar em cumulação da taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária

7
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PRYSCILA PIMENTA ALVES E JEAN ALBINO COSWOSCK
contra a r. sentença de id. 9803856 proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, nos autos da ação de reparação por danos morais, ajuizada pelos recorrentes em face de
PAULA SCHWAB MACHADO FERREIRA E MARIANA SCHWAB MACHADO NERY
, que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais.

Em suas razões (id. 9803858), os apelantes aduzem, em síntese, que (i) as recorridas violaram o direito à informação clara e adequada ao se apresentarem como especialistas em dermatologia e endocrinologia, sem possuírem os devidos registros de qualificação; (ii) conduta das requeridas caracteriza prática de publicidade enganosa, conforme os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (iii) essa situação causou-lhes frustração e abalo emocional significativo, justificando a reparação pelos danos morais sofridos.

Com base nesses argumentos, pugnou pelo provimento do recurso e pela reforma da respeitável sentença, julgando-se procedente a pretensão autoral com a condenação de danos morais no valor R$ 15.000,00 para cada recorrente.

Intimadas para comprovarem a hipossuficiência financeira, a parte apelante efetuou o pagamento do preparo (id. 11954321).

Sem contrarrazões (id. 9803867).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

RELATÓRIO COMPLEMENTAR

Adiro o relatório de id. 12026978, retificando que as contrarrazões foram apresentadas no id. 12185324.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0005349-07.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRYSCILA PIMENTA ALVES, JEAN ALBINO COSWOSCK

APELADOS: PAULA SCHWAB MACHADO FERREIRA, MARIANA SCHWAB MACHADO NERY, PAULA SCHWAB MACHADO e MARIANA SCHWAB MACHADO NERY

RELATOR: DESEMBARGADOR. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trato de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PRYSCILA PIMENTA ALVES E JEAN ALBINO COSWOSCK
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, nos autos da ação de
reparação por danos morais
, ajuizada pelos recorrentes em face de
PAULA SCHWAB MACHADO FERREIRA E MARIANA SCHWAB MACHADO NERY
, que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais.

Em suas razões (id. 9803858), os apelantes aduzem, em síntese, que (i) as recorridas violaram o direito à informação clara e adequada ao se apresentarem como especialistas em dermatologia e endocrinologia, sem possuírem os devidos registros de qualificação; (ii) conduta das requeridas caracteriza prática de publicidade enganosa, conforme os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (iii) essa situação causou-lhes frustração e abalo emocional significativo, justificando a reparação pelos danos morais sofridos.

Pois bem.

O cinge da controvérsia é perquirir se a conduta das médicas requeridas que se apresentaram como especialistas em dermatologia e endocrinologia para as autoras, sem a devida qualificação, é passível de gerar danos morais indenizáveis.

O direito à informação adequada e clara é basilar no regime das relações de consumo, sendo fundamental para garantir a transparência nas relações entre consumidores e fornecedores. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso III, preconiza que a informação deve ser precisa, clara e verdadeira, evitando que o consumidor seja induzido a erro.

Nos autos, está demonstrado que as apeladas divulgaram-se como médicas especialistas, sem possuírem os registros necessários para tal qualificação junto ao Conselho Regional de Medicina. Embora sejam graduadas em medicina e possuam pós-graduação, conforme documentos de fls. 137 e 139, 138 e 140, não tinham o registro específico no conselho e, logo, não poderiam se anunciar como especialistas.

Essa prática, conforme o artigo 37, § 1º, do CDC, caracteriza publicidade enganosa, que ocorre quando informações falsas ou omissões induzem o consumidor a erro.

Ademais, a Resolução do Conselho Federal de Medicina n. 1.974/2011, vigente à época dos fatos, dispunha em seu art. 3º que “É vedado ao médico: a) Anunciar, quando não especialista, que trata de sistemas orgânicos, órgãos ou doenças específicas, por induzir a confusão com divulgação de especialidade”. Logo, é claro ao vedar a divulgação de especialidade sem registro específico no CRM.

Inclusive, no Parecer Conselho Federal de Medicina de n. 21/20 (fls. 142-44) consta que “quanto ao anúncio de especialidade médica, sob qualquer forma, inclusive em catálogos, placas, carimbos ou cartão profissional, só é lícito praticá-las os médicos com título de especialista devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina (CRM), constituindo infração ética o não seguimento dessa norma”.

Posteriormente, a Resolução nº 2.336/2023 do CFM determina que art. 13 §1º “A divulgação da qualificação técnica do médico será feita da seguinte forma: curso de pós – graduação lato sensu devidamente cadastrado no CRM: MÉDICO(A) com pós-graduação em (área da pós-graduação), seguido de NÃO ESPECIALISTA, em caixa alta”. - fls. 138 e 140. Logo, médicos com pós-graduação em determinada área devem utilizar a expressão “NÃO ESPECIALISTA” em toda comunicação pública.

Desta forma, presente a conduta ilícita da parte e o dano ocasionado e o nexo causal, nascem para os autores o direito à indenização. Insta consignar que a conduta das requeridas configura ato ilícito, uma vez que divulgaram-se como especialistas em dermatologia e endocrinologia sem possuírem o devido registro no Conselho Regional de Medicina, induzindo os consumidores a erro, em afronta ao artigo 37, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor e às normas éticas do Conselho Federal de Medicina

O nexo causal se evidencia na relação direta entre a falsa percepção gerada pela publicidade enganosa e o sofrimento experimentado pelos autores, pois a violação do direito à informação impactou negativamente sua saúde e bem-estar, tornando cabível a reparação indenizatória.

Por sinal, o dano moral corresponde à violação de direitos da personalidade, como a honra, a dignidade e a integridade psíquica, resultando em sofrimento, angústia ou abalo emocional à vítima.

No ordenamento jurídico, a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo que o montante seja suficiente para compensar o dano sofrido e, ao mesmo tempo, evitar valores excessivos ou irrisórios. A razoabilidade assegura que a indenização esteja em consonância com a gravidade da ofensa e suas consequências, enquanto a proporcionalidade busca equilibrar a reparação do dano com a capacidade financeira do ofensor e o impacto social da conduta ilícita.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) a título de danos morais para cada autor, ora apelante, se justifica diante da gravidade da conduta das médicas, que, ao anunciarem-se como dermatologista e endocrinologista sem possuírem a especialização devidamente registrada, induziram o paciente a erro, comprometendo sua confiança na adequação do tratamento prestado.

Além disso, a situação se agrava pelo longo período em que os pacientes foram tratados sob essa falsa premissa, violando o direito à informação. O valor arbitrado busca compensar o abalo emocional e a violação dos direitos do consumidor, considerando a necessidade de desestimular condutas semelhantes sem, contudo, caracterizar enriquecimento indevido

Em relação ao juros e a correção, ressalto que a Lei nº 14.905 foi publicada no dia 01/07/2024 e passou a produzir efeitos após 60 (sessenta) dias da sua publicação, ou seja, a partir do dia 01/09/2024, por força da
vacatio legis
estabelecida em seu art. 5º, II.

A nova lei possui incidência imediata e cuidando-se de matéria de ordem pública e de natureza processual (CPC/2015, art. 322, § 1º), deve ser observado o regime da lei anterior até o início de sua vigência, aplicando-se, a partir daí, o novo regime, em conformidade com o que estabelece o art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, entendimento esse que também é agasalhado pelo C. Supremo Tribunal Federal, segundo princípio tempus regit actum (Tema 810, RE 870.947; Tema 1.170, RE 1.317.982).

Desta forma, o valor devido a título de dano moral deverá ser acrescido por juros de mora a partir da citação, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 01/09/2024 até a data do arbitramento do dano moral (Súmula 362 do STJ), a taxa legal dos juros corresponderá à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme art. 406, § 1º c/c art. 389, parágrafo único do CC e, a partir do arbitramento aplica-se apenas a taxa SELIC, não havendo o que se falar em cumulação da taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária

Diante do exposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO a
o recurso para reforma a r. sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelante, com juros e correção na forma da fundamentação.

Com base nessa proposta de voto, inverto o ônus de sucumbência para condenar as requeridas ao pagamento das custas e honorários no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)